Tribunal: TJPA
Processo: 0800275-41.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10265 - Interesse Particular
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800275-41.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: VAGNO DE LIMA SILVA

IMPETRADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0800275-41.2026.8.14.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ITAMAR FILHO TITO FERNANDES

EMBARGADO: VAGNO DE LIMA SILVA

ADVOGADA: POLIANA MENDES BUZZATO – OAB/PA 35467

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL PENAL. AFASTAMENTO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo estado contra acórdão que, em Mandado de Segurança, concedeu a segurança para autorizar o afastamento remunerado de policial penal para participar de curso de formação no âmbito de concurso público para o cargo de policial militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante alegou omissão quanto à ausência de prova pré-constituída e à impossibilidade de acumulação de cargos, além de obscuridade sobre a duração do afastamento. Em petição incidental, suscitou a perda superveniente do objeto pela posterior desistência do impetrante do curso de formação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A convocação para o curso de formação constitui prova pré-constituída suficiente para a impetração que visa ao afastamento remunerado para participação no curso, não havendo omissão a ser sanada;

4. O afastamento para participação em curso de formação não se confunde com acumulação de cargos, pois o servidor permanece licenciado de seu cargo de origem e o curso de formação constitui fase do concurso público de ingresso, não havendo exercício concomitante de dois cargos públicos;

5. Não há obscuridade na decisão que determina o afastamento “pelo período de duração do curso”, pois o lapso temporal é determinável com base no cronograma do certame;

6. A desistência do impetrante do curso de formação não implica a perda superveniente do objeto, pois subsiste o interesse da parte na declaração do direito ao afastamento remunerado durante o período em que efetivamente participou do curso.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração. 2. A desistência do servidor do curso de formação não implica a perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança que garantiu seu afastamento remunerado, pois subsiste o interesse na declaração do direito durante o período em que esteve efetivamente afastado.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 8.112/90, art. 20, § 4º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão (Id. 35142563), que concedeu a segurança pleiteada por
VAGNO DE LIMA SILVA nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ, determinando à autoridade impetrada que autorize o afastamento do impetrante, sem prejuízo do vínculo funcional e da remuneração, pelo período de duração do Curso de Formação da PM/PA.

Nas razões recursais (Id. 35562875), o embargante arguiu a omissão do acórdão quanto à alegação de ausência de prova pré-constituída, visto que o impetrante apresentou mera convocação para entrega de documentos referentes à habilitação para a admissão no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará; a omissão quanto à impossibilidade de cumulação de cargos; e a obscuridade quanto à duração do curso, não indicada no julgado. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para sanar os vícios alegados, bem como para fins de prequestionamento.

Sem
contrarrazões (Id. 36009368).

Em petição incidental (Id. 36256465), o embargante alegou que, em 14/03/2026, o impetrante se apresentou à SEAP, após desistência do curso de formação da MP/PA, implicando a perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança. Aduziu a impossibilidade do pagamento de remuneração, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, diante do afastamento sem amparo legal. Requereu a extinção do feito sem resolução do mérito e a revogação da medida liminar.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada
.

Quanto à prova dos autos, o acórdão fundamentou-se nos termos seguintes (Id. 35142563, p. 3):

“
Conforme o edital de Id. 32995921, p. 3, publicado no Diário Oficial de 23/12/2025, o impetrante foi convocado para entrega dos documentos necessários à habilitação no curso de formação da PM/PA, com agendamento para as 9h00 do dia 14/01/2026.

Em 05/01/2026, o impetrante requereu a licença para participação em curso de formação (Id. 32995926), obtendo manifestação favorável do diretor da unidade de sua lotação, em 07/01/2026 (Id. 33005991).
”

Tendo em vista que o pedido do impetrante diz respeito a afastamento para participação no curso de formação da PM com preservação do vínculo e remuneração, é suficiente, para esse fim, a prova pré-constituída de convocação para o curso.

Quanto ao argumento sobre a impossibilidade de acumulação de cargos, a concessão de licença para participação em curso de formação não se confunde com provimento de cargo de policial militar, inclusive porque, nos termos do acórdão, trata-se de licença sem prejuízo do vínculo funcional originário, não havendo exercício concomitante de dois cargos públicos, visto que o curso de formação constitui etapa do próprio concurso público de ingresso.

Quanto à alegada obscuridade sobre a duração do curso, o acórdão embargado indicou, expressamente, o afastamento “
pelo

período de duração do Curso de Formação
”. O período em questão é determinável de acordo com o cronograma do certame, definido pela PM/PA, de modo que a ausência de datas específicas no dispositivo do julgado não configura obscuridade, inexistindo dúvida que inviabilize o seu cumprimento.

Portanto, não há omissão do acórdão sobre argumento apto a infirmar, em tese, a conclusão do julgado, tampouco obscuridade a ser sanada.

Na petição de Id.
36256465, o embargante sustentou a perda superveniente do objeto, em razão de o candidato haver desistido do curso de formação.

Não é cabível a extinção do feito sem resolução do mérito, pois subsiste o interesse processual do impetrante na declaração do direito à licença com remuneração durante o período em que permaneceu afastado para participação no curso, ainda que tenha desistido do certame em momento posterior.

Consequentemente, não cabe o desconto de remuneração durante o período de participação no curso de formação, nos termos da medida liminar confirmada pelo acórdão.

Embora o embargante afirme a ocorrência de enriquecimento sem causa pelo afastamento sem amparo legal, cabe ressaltar que, conforme a fundamentação do julgado, aplica-se ao caso o disposto no art. 20, § 4º da Lei Federal nº 8.112/90, não havendo que se falar em ausência de amparo legal da pretensão do impetrante.

Por fim,
tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu a decisão embargada, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2026